Tribunal: TJDFT
Processo: 0741873-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741873-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA STELLA QUINTAS FITTIPALDI AGRAVADO: MARIA HELENA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, para determinar a tomada de medidas necessárias para evitar a pressão do muro limítrofe dos lotes residenciais das partes, seja pela remoção do excesso de terra seja pela construção de um muro de arrimo, no prazo de 45 dias, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por MARIA HELENA em desfavor de REGINA STELLA QUINTAS FITTIPALDI, ADRIANA QUINTAS FITTPALDI e EDUARDO QUINAS FITTIPALDI, ora agravantes. Aduz a parte agravante, em síntese, que não há elementos probatórios que demonstrem que foi a responsável pela queda do muro limítrofe existente entre os dois terrenos, lotes 09 e 11, os quais estão localizados na SHIS QI 25, Conjunto 12, Brasília/DF, de modo que o lote 9 é de propriedade da agravada. Os agravantes aduzem que pretendiam construir o muro para separar os lotes, sem avanço na área verde, que providenciaram o orçamento do custo, o laudo de sondagem, porém, deixaram para fazer a obra na época da seca, e que dias antes do ajuizamento da presente demanda iniciaram as obras de construção do muro divisor, conforme atestam as notas fiscais que faz alusão. Afirmam que o laudo da defesa civil não aponta risco estrutural, e que há necessidade de dilação probatória com a realização de perícia técnica para fins de averiguação da responsabilidade pela queda do muro. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, ou a suspensão do prazo de 45 dias para término das obras, pois já estão sendo realizadas. Houve preparo regular. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para a antecipação da tutela recursal, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, deve haver firme evidência quanto à existência do direito, podendo ser identificada mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave ou o risco ao resultado útil ao processo. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização na qual se busca o deferimento de medidas que evitem a pressão sobre o muro divisório da autora por conta de aterro realizado pelos agravantes, o qual foi realizado sem o planejamento de construção de muro de contenção e sem a rede de água de chuva, providências que evitariam a queda do muro noticiado pela agravada. Inconteste nos autos que parte do muro divisor desmoronou, e que fora realizado o aterramento do lote de propriedade dos agravados, que ocupa a porção de cima da área e que há sinais de que a terra fora depositada há algum tempo. Desse modo, com as provas até então produzidas, há indícios de que o aterro realizado sem a construção de muro de arrimo, e sem o planejamento do escoamento das águas de chuvas, ocasionou a queda do muro divisor, cujos escombros foram projetados no terreno da parte agravada. Até que sobrevenha a regular instrução do feito, com a conclusão quanto à responsabilidade de cada qual no evento danoso, o que demanda prova técnica, deve ser mantida a decisão agravada que determinou o cumprimento das providências imediatas ao reparo do dano, o que evitará, por certo, a ocorrência de outros estragos, mesmo porque se iniciou novo período de chuvas com o encerramento histórico do período de seca nesta capital. A própria parte agravante informa que iniciou as obras e percebe-se que o período de 45 dias é suficiente para o cumprimento da decisão. Nesse sentido, deve ser mantida a decisão agravada, pois ausentes os requisitos da probabilidade do direito, já que nesta fase incipiente o conjunto probatório indica para a omissão da parte agravante em construir o muro de arrimo e a rede, ainda que provisória, de captação e escoamento das águas de chuva, o que acabou contribuindo para a queda do muro limítrofe. Quanto ao requisito do receio de dano se não for suspensa a decisão agravada, não se verifica, pelo contrário, pois a ausência de tomada de providências ou a construção do muro com urgência poderá aumentar ainda mais os danos noticiados, pois, repita-se, iniciou-se o período chuvoso no Distrito Federal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator